Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-75.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023670-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO

APELADO(S):

JOAO FERNANDES ZUFFO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVOGAÇÃO DO MANDATO UNILATERALMENTE PELO CLIENTE.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS JUDICIALMENTE.

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu a execução fundada em contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 150.000,00, por ausência de liquidez do título. A parte embargada sustentou que o serviço foi integralmente prestado com a impetração de habeas corpus, enquanto a embargante alegou rescisão contratual anterior ao julgamento do mérito e pagamento parcial de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de honorários advocatícios rescindido antes do cumprimento integral pode ensejar título executivo extrajudicial líquido; (
ii
) saber se a impetração do habeas corpus é suficiente para caracterizar a total prestação do serviço contratado; e (
iii
) saber se há deserção por ausência de preparo recursal, à luz do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 15.109/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de preparo recursal aplica-se ao caso, pois o art. 82, § 3º, do CPC, com redação da Lei nº 15.109/2025, confere ao advogado exequente isenção das custas em ações e recursos relacionados à cobrança de honorários advocatícios.

O contrato previa a prestação de serviços até o julgamento do mérito do habeas corpus, com possibilidade de atuação em instâncias superiores, não se limitando à simples impetração da medida.

A rescisão contratual antes do julgamento do mérito impediu o adimplemento integral da obrigação, comprometendo a liquidez do título executivo extrajudicial.

A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo revogação do mandato antes da conclusão do serviço, o valor dos honorários deve ser discutido em ação própria, e não em execução fundada em contrato.

A ausência de liquidez impede o prosseguimento da execução, nos termos dos
arts
. 783 e 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a execução fundada em contrato de honorários advocatícios rescindido antes do cumprimento integral da obrigação pactuada, por ausência de liquidez do título. 2. Aplica-se a isenção de preparo recursal ao advogado exequente, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação da Lei nº 15.109/2025, inclusive nas fases recursais dos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC,
arts
. 82, § 3º, 783, 784, XII, 803, I, e 914.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.702.163/MT;
AgRg
no
AREsp
66.475/PR;
AgRg
no REsp 1.088.535/RS; REsp 1.304.479/MG;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.284.953/SP; TJRS, 0411378-19.2016.8.21.7000; TJSP, 2081472-18.2025.8.26.0000; TJPE, 0000226-94.2002.8.17.1130; TJMS, 0801663-56.2018.8.12.0024; TJPR, 0012170-51.2020.8.16.0194; TJMT, 1001987-55.2022.8.11.0049
e
1008198-63.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por JOÃO FERNANDES ZUFFO, reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial que instruiu a execução em apenso (contrato de honorários advocatícios), extinguindo a execução.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JOAO FERNANDES ZUFFO em face de ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO, devidamente qualificados.

A ação principal refere-se à execução de honorários advocatícios no valor de R$ 150.000,00, com base em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes.

A embargante aduz, em síntese, que a execução é indevida, pois teria rescindido o contrato poucos dias após sua celebração, antes da apreciação do mérito do
habeas corpus
, de modo que os serviços não teriam sido prestados integralmente. Afirma que pagou R$ 20.000,00, valor que reputa suficiente para remunerar o trabalho realizado, pugnando pela declaração de nulidade da execução por ausência de liquidez do título. Requer ainda o efeito suspensivo e a gratuidade de justiça.

Com a inicial, vieram documentos.

Recebida os embargos, com efeito suspensivo, foi deferido o pedido de justiça gratuita.

O embargado apresentou impugnação no id n. 90388309, afirmando que a prestação contratada foi cumprida integralmente com a impetração do
habeas corpus
, sendo exigível o valor integral pactuado. Defende a liquidez do título e a legitimidade da execução. Por fim, pugna pela improcedência do pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, registro que foram assistidas todas as mídias que contém as declarações proferidas na audiência de instrução, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamento da sentença, pelo simples fato de constarem dos autos, bastando, a quem interessar, assisti-los (id n. 174644923).

Da Gratuidade da Justiça.

A embargada impugna a concessão da gratuidade da justiça à autora, alegando que esta não comprovou sua insuficiência financeira de forma cabal.

Contudo, a jurisprudência e o Código de Processo Civil (art. 99, §3º) estabelecem que a declaração de hipossuficiência por pessoa natural gera presunção de veracidade, cabendo à parte contrária comprovar a existência de capacidade econômica.

Nesse passo, a embargada não trouxe provas contundentes de que a embargante tenha outras fontes de renda significativas. Assim, não há elementos suficientes para revogar o benefício.

Dessa forma, mantenho a gratuidade da justiça à embargante.

Rejeitada as preliminares, passo ao exame do mérito.

O processo está em ordem,não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão quanto a validade do título executivo que instrui a ação de execução em apenso (1014963-21.2022.8.11.0041).

Com efeito, exsurge-se que a execução de título extrajudicial que ensejou a oposição dos presentes embargos fundou-se em título extrajudicial consistente em um contrato de prestação de serviços advocatícios, em que as partes pactuaram livremente que a remuneração do advogado, ora embargado, dar-se-ia no valor de R$ 150.000,000 do valor bruto como objeto a atuação do embargado na impetração de habeas corpus. Por oportuno (id n. 88507443):

“CLÁUSULA SEGUNDA
– Pela prestação dos serviços profissionais a que se refere a cláusula anterior, o Contratante pagará ao Contratado a título de honorários, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cuja amortização se dará de forma fracionada, respeitando o seguinte:

1.

A entrada, no valor deR$ 20.000,00 (vinte mil reais), já quitada no dia 15.09.2021, mediante transferência bancária, conforme comprovantes já apresentados;

2.

A segunda parcela, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deverá ser adimplida no dia do julgamento da medida liminar pleiteada;

3.

O restante (R$ 100.000,00) será amortizado em 05 parcelas iguais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem adimplidas no dia 15 de cada mês subsequente ao mês da assinatura do presente; [...]”

A controvérsia reside justamente na extensão da obrigação: sustenta o embargante que rescindiu o contrato antes do julgamento de mérito, sendo injustificada a cobrança do valor integral.

ACláusula Terceirado contrato estipulado define o prazo contratual:

“CLÁUSULA TERCEIRA
- O prazo de duração do presente contrato será até o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado e, sendo desfavorável, até o julgamento dos eventuais recursos às instâncias superiores, se limitando a dois meios de intervenção, Recurso Ordinário Constitucional e Habeas Corpus ao STJ.”

Nesse contexto, o contrato revela, com clareza, que o serviço não se limitava à mera impetração do
habeas corpus
.

A cláusula contratual estabeleceu, de forma inequívoca, que a prestação se estenderia“até o julgamento do mérito”, o que não se concretizou, por vontade unilateral do contratante, que contratou outro profissional.

Nesta linha de intelecção, é clarividente que para receber os honorários convencionais avençados, cabia à embargada o acompanhamento da demanda até a conclusão, de modo que, tendo havido a interrupção dos serviços prestados previamente ao aperfeiçoamento de tal circunstância, não há que se falar no recebimento total da verba honorária na forma como contratada.

Ora, sendo o contrato de trato faseado e condicionado a etapas específicas, sua rescisão precoce impede o cumprimento integral da prestação por parte do advogado, o que inviabiliza a exigibilidade da totalidade dos honorários pactuados.

Em outras palavras, ainda que tenha havido início da prestação,
não é possível aferir
, com exatidão, o valor proporcionalmente devido
,
o que compromete a liquidez do título.

Sobre o tema, eis a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. CONTRATO DE ÊXITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE A PARTE ENTÃO REPRESENTADA OBTEVE SUCESSO NO FEITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. NÃO INICIADO O CÔMPUTO DO PRAZO EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa assenta que, sendo os honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito, a sua cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do prazo prescricional, em observância à teoria da
actio
nata. Precedente.
2. A concretização da condição suspensiva ocorre apenas após o final do processo, quando efetivamente adimplido o título executivo judicial, pois, somente após o término da marcha processual, é que se tem condições de aferir a real remuneração a que o advogado faz jus.
Precedente.
3. Agravo interno desprovido
.” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.284.953/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.10.2018) (destaquei)

Com efeito, não cabe ao exequente presumir unilateralmente que o valor integral pactuado é exigível diante da ruptura prematura do vínculo. A divergência quanto ao cumprimento integral do contrato exigeinstrução probatória
,
especialmente para aferição do trabalho efetivamente realizado.

Ainda que o embargado tenha impetrado o habeas corpus, o contrato previa continuidade da atuação até julgamento do mérito, e, sendo este desfavorável, até as instâncias superiores. Tal previsão não pode ser ignorada para presumir-se quitação plena da obrigação.

Assim, embora o contrato seja título executivo em tese, nos termos do artigo 784, XII, do Código de Processo Civil,a ausência de liquidez do valor executado compromete a validade da execução
,
nos moldes do artigo 803, I, do Código Processo Civil:

“Art. 803. É nula a execução se:

I –
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
. ”

Não se pode olvidar, ainda, que a conclusão obtida nestes embargos não traduz em desoneração da embargante em pagar pelos serviços prestados pela embargada, os quais foram incontroversamente desempenhados.

Entretanto, haja vista que a troca de procuradores previamente à efetivação da tutela jurisdicional afetou a liquidez do título executivo, os valores devidos a título de honorários advocatícios devem ser discutidos na via ordinária, mais precisamente em ação de arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DE ESGOTADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO, JULGARAM PROCEDENTES OS EMBARGOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO
.” (TJRS,
Ap
nº 04113781920168217000, 16ª Câmara Cível, Rel. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 17.12.2020) (
g.n
.)

Destarte, ausente de certeza e a liquidez requerida para a formação do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil,
a execução em dependência carece os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido, de sorte que imperativa a sua extinção
, já que o acolhimento dos presentes embargos é
medida
de rigor.

Ante o exposto,com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os presentes embargos para
RECONHECER
a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a execução em apenso de n. 1014963-21.2022.8.11.0041 e, consequentemente, a falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos em apenso.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (ID.

309162418
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Liquidez do título executivo extrajudicial, considerando que o serviço contratado foi integralmente prestado com a impetração do habeas corpus;

2. Natureza sui generis do habeas corpus, cujo serviço advocatício se perfectibiliza com a impetração;

3. Fraude à execução pela transferência do bem dado em garantia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para

Recurso tempestivo, com preparo dispensado conforme art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, alegando preliminarmente deserção por ausência de preparo recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO

APELADO(S):

JOAO FERNANDES ZUFFO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

D
eserção por ausência de preparo recursal

A recorrida sustenta que a apelação do adverso deve ser considerada deserta, pois foi interposta sem preparo sob alegação infundada de isenção prevista em lei estadual e em certidão de outro processo.

Argumenta que os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, não abrangida pela dispensa do art. 82, § 3º, do CPC, que se restringe a ações de cobrança e execuções de honorários.

Ressalta que a Lei nº 15.109/2025 não criou isenção ampla, mas apenas diferiu o pagamento de custas ao final do processo, não alcançando atos recursais nos embargos.

Diante disso, requer o não conhecimento da apelação por deserção ou, subsidiariamente, a intimação do apelante para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar se, nos embargos à execução opostos em face de execução de honorários advocatícios, incide a dispensa de preparo recursal ao advogado exequente, em razão da regra especial contida no art. 82, § 3º, do CPC/2015, recentemente alterado pela Lei nº 15.109/2025.

O ponto de partida é a regra geral do art. 1.007 do CPC/2015, segundo a qual “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”
, sendo a
deserção a consequência para o descumprimento.

Todavia, o sistema processual admite hipóteses de dispensa de preparo, quer por razões de natureza subjetiva, quer por razões objetivas ligadas à natureza da demanda, como ocorre no art. 82, § 3º, do CPC.

Esse dispositivo, em sua redação atual, dispõe que, “
nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
”.

Antes da alteração promovida pela Lei nº 15.109/2025, havia resistência jurisprudencial

que declararam a inconstitucionalidade de normas estaduais de isenção, por entenderem tratar-se de matéria de custas (tributo sujeito à reserva de lei estadual).

A superveniência da Lei nº 15.109/2025, todavia, trouxe modificação substancial: tratou-se de norma editada pela União, de alcance nacional, inserida no CPC/2015, cuja competência legislativa em matéria processual é privativa da União (art. 22, I, da CF).

Assim, o fundamento de inconstitucionalidade antes invocado deixa de subsistir.

O objetivo da norma é claro
em
assegurar que o advogado possa promover a cobrança de seus honorários sem obstáculos financeiros que desestimulem ou inviabilizem o exercício de seu direito de crédito, considerado verba de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC).

A questão que ora se coloca é se a dispensa de custas prevista no art. 82, § 3º, deve ser interpretada restritivamente ao ato inicial da execução ou se deve alcançar também o preparo de recurso interposto nos embargos à execução, que nada mais são do que defesa do executado no mesmo processo.

A interpretação teleológica recomenda a segunda hipótese
, visto que se o intuito da lei
é desonerar o advogado do adiantamento de custas para garantir a efetividade de seu crédito, não faria sentido exigir-lhe preparo recursal justamente quando é provocado a enfrentar a resistência do executado.

Ademais, os embargos à execução não constituem ação autônoma desvinculada, mas meio de defesa do devedor na própria execução (art. 914, CPC)
, motivo pelo qual
iter procedimental permanece sob a lógica de dispensa de custas prevista no art. 82, § 3º.

No caso, e
xigir preparo recursal nessa fase representaria contradição sistêmica
na medida em que
o advogado ingressa em juízo sem custas, mas, se houver
resistência do executado, estaria obrigado a recolhê-las em grau recursal, invertendo o benefício legal e esvaziando sua finalidade.

O argumento de que o preparo recursal teria natureza distinta não se sustenta diante do texto da lei, que fala em “dispensa de adiantamento de custas processuais
” e o
preparo é espécie do gênero custas processuai
s
e não há razão para apartá-lo do regime estabelecido pelo legislador.

Importa destacar que a alteração legislativa buscou justamente corrigir distorções criadas por decisões que limitavam a isenção, reafirmando que a regra alcança todas as fases do processo de execução de honorários, inclusive a recursal.

A natureza alimentar dos honorários, aliada ao dever constitucional de assegurar meios eficazes para sua satisfação (art. 133, CF), reforça a interpretação protetiva
, sendo que a
fastar a exigência de preparo recursal, portanto, é medida de coerência com a finalidade do novo texto legal.

Desta maneira, é como já reconheceu a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento – Cumprimento de título judicial pelo rito comum previsto nos artigos 523 e seguintes do CPC – Cobrança de honorários advocatícios e despesa processual fixados em execução fiscal – Município de Salto de Pirapora – Decisão que defere a legitimidade concorrente, conforme ora requerido, entretanto, em se tratando de cumprimento de sentença de verba honorária, determina o recolhimento das custas de distribuição do presente incidente em 30 dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição do presente feito (artigo 4º, IV, da Lei Estadual 11608/2003) – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Fazenda Pública que está isenta do pagamento de taxa judiciária, conforme artigo 6º da Lei Estadual nº11.608/2003, bem como artigo 91 do CPC e artigo 39 da LEF –
Aplicação obrigatória do disposto no §3º, do artigo 82 do CPC, recentemente acrescentado pela Lei Federal nº15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios
– Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20814721820258260000 Salto de Pirapora, Relator.: Fernando Figueiredo
Bartoletti
, Data de Julgamento: 24/04/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/04/2025)
(grifo nosso)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC) QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000226-94.2002.8 .17.1130 RECORRENTE: DHANIEL DE SÁ BARRETO QUEIROZ e GILBERTO VIEIRA LEITE NETO RECORRIDO: DHANIEL DE SÁ BARRETO QUEIROZ e GILBERTO VIEIRA LEITE NETO RELATOR: Des. Humberto Vasconcelos Ementa. PROCESSUAL
CIVIL .
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS RECURSAIS. NATUREZA
ALIMENTAR .
CESSÃO. RENÚNCIA. LEGITIMIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO
PROVIDO .
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno
contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça a advogado em apelação cível envolvendo cobrança de honorários
advocatícios .
Apelações interpostas pelo advogado que busca executar os honorários e pelos advogados que renunciaram aos valores. II. Questões em discussão 2. Dispensa do advogado do pagamento de custas recursais em ação de cobrança de honorários (
art
. 82, § 3º, CPC). 3. Natureza jurídica dos honorários advocatícios.
4 .
Validade da cessão e renúncia de honorários. 5. Legitimidade para execução.
III .
Razões de decidir 6.
O art. 82, § 3º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança de
honorários .
A norma, de caráter processual, tem aplicação imediata (art. 14, CPC). 7. A dispensa visa garantir o acesso à justiça e evitar que as custas obstruam o recebimento de honorários, de natureza
alimentar .
8. Os honorários advocatícios, embora alimentares, não se confundem com prestação alimentícia (art. 1.707, CC), sendo válida a cessão ou
renúncia .
9. A renúncia expressa dos honorários em favor do apelante é válida. 10. O apelante é parte legítima para executar os
honorários .
IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno provido. Recurso adesivo não
provido .
Recurso principal provido. Tese de julgamento: 1. “O advogado está dispensado do pagamento de custas em ação de cobrança de honorários advocatícios (art. 82, § 3º, CPC
) .
” 2. “A renúncia de honorários sucumbenciais em favor de outro advogado é válida, conferindo legitimidade ao cessionário para executar os valores.”

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00002269420028171130, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 04/07/2025, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))
(grifo nosso)

Por essas razões, concluo que, à luz da Lei nº 15.109/2025 e do art. 82, § 3º, do CPC/2015, deve ser reconhecida a dispensa do preparo recursal ao advogado em execuções de honorários, inclusive quando interposto recurso nos embargos à execução.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O
Apelad
o
suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a
existência do contrato de prestação de
serviços advocatícios e a inadimplência do recorrido como motivos para justificar a ação de execução
promovida.
.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por João Fernandes Zuffo, reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial que instruiu a execução em apenso (contrato de honorários advocatícios), extinguindo a execução.

O Apelante, em suma, defende que o título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível, pois o serviço contratado foi integralmente prestado com a impetração do habeas corpus, independentemente da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Sustenta que o habeas corpus possui natureza
sui generis
, sendo que o serviço advocatício se perfectibiliza com a mera impetração, não dependendo de atos posteriores.

Alega, ainda, que o Apelado praticou fraude à execução ao transferir o bem dado em garantia para terceiro.

Por outro lado, o Apelado assevera que o título executivo não possui liquidez, uma vez que o contrato foi rescindido antes do cumprimento integral da prestação, sendo necessário o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Argumenta que a via executiva é inadequada, devendo o Apelante buscar o arbitramento dos honorários pela via ordinária.

Passo à análise das teses recursais.

1. Liquidez do título executivo extrajudicial

O Apelante sustenta que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, mesmo após a rescisão unilateral pelo cliente, pois o serviço contratado - impetração de habeas corpus - foi integralmente prestado.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o contrato de honorários advocatícios mantém sua força executiva quando há rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão do serviço contratado, ou se, nessa hipótese, o título perde sua liquidez, tornando necessário o arbitramento judicial dos honorários.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB): "A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial."

Esta previsão legal confere ao advogado um instrumento célere para a cobrança de seus honorários, reconhecendo a importância da remuneração do profissional para o exercício da advocacia.

De igual forma, destaca-se que a
previsão normativa
acima mencionada
se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 470.407/DF) e pela Súmula Vinculante nº 47, que dispõe: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."

No entanto, para que o título executivo extrajudicial possa embasar uma execução, é necessário que a obrigação nele contida seja certa, líquida e exigível, conforme determina o art. 783 do CPC: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

A certeza da obrigação diz respeito à existência do vínculo jurídico entre as partes, a liquidez refere-se à determinação do
quantum
debeatur
, e a exigibilidade relaciona-se ao vencimento da obrigação, sem que haja condição ou termo pendente.

Esses requisitos são cumulativos e essenciais para a validade do título executivo, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior
ao dizer que somente com essas características “
terá o órgão judicial elementos prévios que lhe assegurem a abertura da

atividade executiva, em situação de completa definição da existência e dos limites objetivos e
s
ubjetivos do direito a realizar
"
.
1

No caso em análise,
a Cláusula terceira

do
contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes previa expressamente que o prazo de duração seria até o julgamento do mérito do
habeas corpus
impetrado
ou
até o julgamento
dos pelos tribunais superiores (ID.
309161947
):

Contudo, é incontroverso nos autos que o Apelado rescindiu unilateralmente o contrato antes do julgamento de mérito do habeas corpus, contratando outro
advogado para sua defesa
, sendo que e
sta rescisão unilateral,
além de ser
um direito potestativo do cliente, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, traz consequências para a liquidez do título executivo.

A relação entre advogado e cliente é pautada pela confiança recíproca, conforme estabelece o art. 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB: "As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o substabelecimento do mandato ou a ele renuncie"
.

É em razão d
a relação de confiança
que se
justifica o direito potestativo tanto do advogado de renunciar ao mandato quanto do cliente de revogá-lo, sem necessidade de declinar motivos, conforme previsto nos
arts
. 16 e 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB
:

Art. 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei (EAOAB, Art. 5º, § 3º).

§ 1º A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros.

§ 2º O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse.

Art. 17. A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.

Dessa leitura, verifica-se que a manifestação de vontade em rescindir o contrato
não pode ser obstado por cláusulas contratuais que imponham penalidades pelo seu exercício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão do serviço contratado, o título executivo perde sua liquidez, sendo necessário o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Nesse sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, quando o contrato de prestação de serviços advocatícios é rescindido antes da conclusão do trabalho contratado, a obrigação não possui liquidez, devendo os
honorários serem arbitrados proporcionalmente à atividade efetivamente desempenhada
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
RESCISÃO .
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADVOCACIA. INTERRUPÇÃO. RENÚNCIA PELO
ADVOGADO .
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO
NECESSÁRIO .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1 .022 do CPC/2015.1.1. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o
vício .
2. Rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente à atividade efetivamente desenvolvida
( EAOAB
,
arts
. 22, § 2º, e 24, §§ 5º, 6º e 7º).
3 .
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de fls. 230/236 (e-STJ).

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2285091 RS 2023/0020795-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ reconheceu que, em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente e seus sucessores, deve haver arbitramento judicial dos honorários, considerando-se o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL. LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA .
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE .
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL .
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Execução de título extrajudicial, fundamentada em contrato de honorários advocatícios.
2 .
A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado ?
quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões ?
impede a apreciação do recurso especial. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4 .
O STJ possui precedentes no sentido de que, quando necessária a análise do trabalho desenvolvido pelo advogado cujo contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente pelo cliente e seus sucessores, como fixado pelo Tribunal de origem, o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1888858 SC 2020/0107908-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

Do mesmo modo, esclarecedor o entendimento firmado pela Quarta Turma do STJ

ao decidir que a resilição unilateral do contrato de mandato constitui faculdade conferida pela lei tanto ao mandante quanto ao mandatário, não gerando o dever de pagamento de multa estipulada em cláusula penal
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO
MANDATO .
EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 5/STJ. RESCISÃO
UNILATERAL .
POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS.
PRECEDENTES .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, interpretando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, conclui pela ausência de liquidez e certeza do título executivo, consignando que a pretensão executiva se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a demandar o exame de matéria
probatória .
Nesse contexto, o conhecimento do recurso quanto ao ponto demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmula 5/STJ). 2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário
( CC
/2002, art. 473, c/c o
art
. 682, I), não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado"
( REsp
1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
de 07/11/2016
) .
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1353898 SP 2018/0220840-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/03/2020)

Tal entendimento restou em um outro momento referendado pela Corte Cidadã ao definir não ser
possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO .
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO .
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS .
PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES
PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR.
1 .
Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2 .
A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4 .
A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ.
5 .
Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).
6 .
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
8 .
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1882117 MS 2020/0161159-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2020)

Dessa forma,
é inconteste que
a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o advogado tem direito apenas aos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, sendo necessário o arbitramento judicial para a quantificação do valor devido.

O entendimento jurisprudencial consolidado baseia-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

Assim, não seria justo que o advogado recebesse a integralidade dos honorários sem ter prestado a totalidade dos serviços contratados, da mesma forma que não seria justo que o cliente se beneficiasse dos serviços prestados sem a devida contraprestação.

A necessidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato encontra respaldo também no § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB, que dispõe: "
§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
"
.

Ademais, o §5º do art. 24 do Estatuto da OAB, incluído pela Lei nº 14.365/2022, estabelece que "
salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados, na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual
"
.

Esta norma
reforça o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, o advogado tem direito apenas aos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, sendo necessário o arbitramento judicial para a quantificação do valor devido.

No caso em análise, é incontroverso que o Apelado rescindiu unilateralmente o contrato antes do julgamento de mérito do habeas corpus, contratando outro advogado para sua defesa.

Nessa situação, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, o título executivo perde sua liquidez, sendo necessário o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

A liquidez do título executivo, como requisito essencial para a execução, pressupõe que o valor da obrigação possa ser determinado por simples operações aritméticas, sem necessidade de apuração judicial.

No entanto, quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão do serviço contratado, torna-se necessário avaliar a extensão e a qualidade dos serviços prestados, o que demanda cognição ampla e produção de provas, incompatíveis com o processo de execução.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu
:

EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de honorários advocatícios por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, diante da revogação unilateral do mandato na fase de cumprimento de sentença em ação previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de honorários advocatícios, revogado antes da conclusão integral da prestação dos serviços, mantém os requisitos de liquidez e certeza necessários para embasar execução direta, ou se é imprescindível o prévio arbitramento judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, c/c art. 24 da Lei n. 8.906/94, desde que reúna os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC). 4. A revogação unilateral do mandato antes da conclusão dos serviços inviabiliza a execução direta do contrato, pois retira do título os atributos de certeza e liquidez, exigindo o arbitramento judicial prévio dos valores devidos. 5. A jurisprudência consolida o entendimento de que a revogação do mandato, ainda que na fase final do processo, demanda a fixação dos honorários por arbitramento judicial, diante da iliquidez do contrato. 6. A alegação de que os serviços foram integralmente prestados não elide a necessidade de avaliação judicial da extensão da atuação profissional e do valor econômico da causa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A revogação unilateral do mandato antes da conclusão integral dos serviços contratados retira a liquidez e a certeza do contrato de honorários advocatícios, tornando necessária a prévia fixação judicial dos valores devidos. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 784, XII, e 85, §11; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94),
arts
. 22, §2º, e 24. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1021527-16.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, pub. 19.04.2024. (N.U 1008198-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
(grifo nosso)

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o advogado tem direito apenas aos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, sendo necessário o arbitramento judicial para a quantificação do valor devido, o que afasta a liquidez do título executivo e impede o prosseguimento da execução.

2. Natureza
sui generis
do habeas corpus

O Apelante argumenta que o habeas corpus possui natureza sui generis, sendo que o serviço advocatício se perfectibiliza com a mera impetração, não dependendo de atos posteriores.

Sustenta que, uma vez impetrado o habeas corpus, o serviço contratado foi integralmente prestado, independentemente da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Não obstante o argumento do Apelante, o contrato firmado entre as partes estabeleceu expressamente que o prazo de duração seria "até o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado e, sendo desfavorável, até o julgamento dos eventuais recursos às instâncias superiores"

(ID.
309161947
)
.

Assim, ainda que se considere a natureza especial do habeas corpus, o contrato previa expressamente que o serviço advocatício não se esgotaria com a mera impetração, mas se estenderia até o julgamento de mérito e, se necessário, até o julgamento dos recursos.

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o advogado tem direito apenas aos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, sendo necessário o arbitramento judicial para a quantificação do valor devido.

No caso em análise, é incontroverso que o Apelado rescindiu unilateralmente o contrato antes do julgamento de mérito do habeas corpus, contratando outro advogado para sua defesa.

Nessa situação,
conforme já mencionado,
o título executivo perde sua liquidez, sendo necessário o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

A esse respeito:

Recurso de Apelação Cível nº 1001987-55.2022.8.11.0049 – Vila Rica Apelante: Arcanjo Dias Bernardo Apelado: Valdeci Gomes E M E N T A EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.
É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo
extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie. No caso, a revogação do
mandato
outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a extinção da ação, sem resolução do mérito
. In
casu
, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1001987-55.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2023,
Publicado
no DJE 01/07/2023)
(grifo nosso)

Nessa situação, conforme já mencionado, o título executivo perde sua liquidez, sendo necessário o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios antes da conclusão integral do serviço contratado compromete a liquidez do título, impondo a necessidade de prévio arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.

Assim, a execução não pode prosseguir, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

3. Fraude à execução pela transferência do bem dado em garantia.

Em razão do reconhecimento da iliquidez do título executado
, resta prejudicada a análise da questão relativa à alegada fraude à execução pela transferência do bem dado em garantia, uma vez que
o contrato
sub judice
deixou de atender aos requisitos do
art. 783 do CPC
,
constitui
ndo, então,
óbice suficiente para a
atividade executiva
.

Conclusão.

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação, rejeitando as preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025